Tribunal: STF
Processo: ADI 2112
Classe: ADI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-05-15
Data de publicação: 2002-05-15

Ementa:
EMENTA: I.  Vereador: subsídio: critérios de fixação
impostos por norma constitucional estadual: ADIn prejudicada pela
subseqüente eficácia da EC 25/2000 à Constituição Federal.
II.  Prefeito e Vice-Prefeito: subsídios: critérios de
fixação impostos por norma constitucional do Estado: violação do
art. 29, V, CF: inconstitucionalidade.